Tribunal: TJMT
Processo: 1001245-22.2025.8.11.0050
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001245-22.2025.8.11.0050
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), THALYS GABRIEL RAMOS DE SOUZA VASCO - CPF: 047.090.841-65 (EMBARGANTE), GUILHERME ISAAC SOUZA - CPF: 033.216.621-08 (ADVOGADO), GABRIEL VICTOR COSTA SILVA - CPF: 055.762.891-10 (TERCEIRO INTERESSADO), KAUE BOESING BEZERRA DO NASCIMENTO - CPF: 042.326.911-97 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Embargos de declaração no recurso de apelação. Tráfico de drogas. Condenação mantida em segundo grau. Alegadas omissões e contradições no acórdão embargado. Inexistência de vícios formais no julgado. Pretensão de reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade de violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal. Ratificação judicial de elementos informativos. Pedido de aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. Configuração de indevida inovação recursal. Tese não arguida oportunamente nas razões do apelo. Reincidência específica que obsta a concessão da benesse. Higidez da dosimetria da pena. Ausência de fundamentação genérica ou de
bis in idem
. Mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito. Prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação defensivo, mantendo a condenação do embargante à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006).

2. O embargante sustenta a existência de omissões e contradições no julgado, alegando: (i) insuficiência de provas e condenação baseada exclusivamente em elementos inquisitoriais; (ii) omissão quanto à aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006; e (iii) fundamentação inidônea na dosimetria da pena e, consequentemente, na fixação do regime prisional. Pretende o acolhimento dos aclaratórios, com a atribuição de efeitos infringentes, para fins de absolvição, desclassificação ou redimensionamento da sanção penal, além do prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em vício de omissão ou contradição ao analisar a materialidade e a autoria delitiva sob o crivo do contraditório judicial; (ii) verificar se a tese da aplicação da minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 constitui inovação recursal e se o embargante preenche os requisitos legais para o benefício; e (iii) analisar se a dosimetria da pena observou os critérios legais de fundamentação.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame de provas, limitando-se às hipóteses taxativas do art. 619 do Código de Processo Penal, inexistindo no acórdão qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

5. O acórdão enfrentou de forma exaustiva a tese de insuficiência probatória, demonstrando que a condenação se amparou em robusto encadeamento lógico de provas judicializadas, notadamente nos depoimentos dos investigadores e na dinâmica do flagrante, o que afasta a alegada violação ao art. 155 do CPP.

6. A insurgência quanto à minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 configura indevida inovação recursal, uma vez que a matéria não foi ventilada nas razões de apelação, sendo vedada sua apreciação em sede de embargos declaratórios.

7. De todo modo, a reincidência específica do embargante, comprovada por condenação anterior com trânsito em julgado e ausência do lapso depurador de cinco anos, obsta legalmente a concessão da benesse.

8. A dosimetria da pena foi validada de forma fundamentada, justificando-se a pena-base acima do mínimo legal pelos maus antecedentes e pela natureza nociva das drogas (pasta-base de cocaína), nos termos do art. 42 da Lei de Drogas, inexistindo
bis in idem
ou arbitrariedade.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de matérias decididas de forma clara e fundamentada pelo Colegiado. 2. A alegação de teses não suscitadas no recurso de apelação caracteriza inovação recursal, inviabilizando o seu conhecimento em sede de embargos de declaração. 3. A reincidência específica impede o reconhecimento da minorante do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §§ 2o e 3o, 59, 61, I, 64, I; CPP, arts. 155, 619; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4o, 42.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE n. 1.434.909 AgR-ED/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30.10.23; STJ, AgRg no HC n. 996.184/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.09.25; STJ, AgRg no HC n. 981.894/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.09.25; TJMT, ED n. 1001263-57.2025.8.11.0013, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 26.11.25; TJMT, ED n. 1023617-18.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 19.08.25; TJMT, ApCrim n. 0020111-03.2017.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 30.09.2025, DJe 17.10.25; TJMT, ED n. 0002062-87.2016.8.11.0028, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 30.09.25; TJMT, ED n. 1000141-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 04.09.25; TJMT, ED n. 1008056-61.2021.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 19.08.25.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Thalys Gabriel Ramos de Souza Vasco
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal (Id. 346553853), que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação defensivo interposto, mantendo incólume a sentença que o condenou à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (Id. 324296399).

Em suas razões, o embargante aponta a existência de omissões e contradições no julgado, sustentando, em síntese: i) omissão quanto à tese de insuficiência probatória, alegando que a condenação se baseou em elementos da fase inquisitorial, em violação ao art. 155 do CPP, e que não houve enfrentamento sobre a ausência de atos de mercancia; ii) omissão quanto à causa de diminuição de pena (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006), aduzindo que o acórdão não analisou de forma técnica se os registros criminais citados configuram antecedentes válidos para afastar o benefício; e iii) omissão/contradição na dosimetria da pena, apontando fundamentação genérica e eventual
bis in idem
na fixação da pena-base.

Requer, com base nesses argumentos, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios, bem como a atribuição de efeitos infringentes para a absolvição, desclassificação ou redimensionamento da pena, além do prequestionamento dos dispositivos invocados (Id. 347697862).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em contrarrazões subscritas pelo Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pela rejeição dos aclaratórios, asseverando que o acórdão enfrentou fundamentadamente a materialidade e autoria, e esclarecendo que a condenação não se baseou exclusivamente em elementos inquisitoriais. Pontuou, ainda, que a tese da minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 sequer foi objeto de pedido nas razões de apelação, inexistindo omissão a ser sanada, tratando-se a insurgência de mera tentativa de rediscussão do mérito (Id. 349998864).

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Inicialmente, conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos (Id. 348583889) e preenchidos os requisitos legais de admissibilidade.

No mérito, entretanto, a insurgência não comporta acolhimento, impondo-se a rejeição dos aclaratórios diante da inexistência dos vícios apontados.

Compulsando os autos, extrai-se que o embargante foi condenado pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena definitiva de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa (Id. 324296399).

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, suscitando preliminares de nulidade da busca pessoal e do ingresso domiciliar. No mérito, pleiteou a desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei de Drogas) e a reforma da dosimetria para fixação de regime inicial mais brando (Id. 324296410).

Submetido o feito a julgamento perante esta Colenda Segunda Câmara Criminal em sessão virtual realizada entre os dias 10 e 12 de fevereiro de 2026, negou-se provimento ao recurso, à unanimidade, mantendo-se integralmente a sentença condenatória (Id. 346553853).

Opostos os presentes aclaratórios, o embargante sustenta omissões quanto: i) à tese de insuficiência probatória e violação ao art. 155 do CPP; ii) à análise da causa especial de diminuição do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006; e iii) à fundamentação da pena-base e do regime prisional. Requer a atribuição de efeitos infringentes para a reforma do julgado e o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais (Id. 347697862).

O acórdão impugnado abordou as matérias de forma exaustiva e fundamentada, nos seguintes termos da ementa abaixo reproduzida:

“
Direito penal e processual penal. Recurso de apelação. Tráfico de drogas. Busca pessoal e ingresso domiciliar. Alegação de ilicitude probatória e invasão de domicílio. Fundada suspeita e flagrante de crime permanente. Teoria dos frutos da árvore envenenada. Inocorrência. Pretensão de desclassificação para posse de drogas para consumo pessoal. Inviabilidade. Natureza, diversidade e fracionamento das substâncias. Petrechos de mercancia. Dosimetria. Reincidência e maus antecedentes. Regime inicial fechado. Direito de recorrer em liberdade. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o réu pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), à pena de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 700 dias-multa.

2. Fato relevante. A prisão em flagrante decorreu de monitoramento policial tático motivado por investigação prévia, no qual os agentes visualizaram o apelante realizando a entrega de objetos a terceiros em troca de valores. Na sequência, houve abordagem e apreensão, no interior da residência do réu, de 24 porções de maconha (100,16g), 12 porções de pasta-base de cocaína (totalizando aproximadamente 86g), além de balança de precisão e materiais de acondicionamento.

3. A defesa suscita preliminares de nulidade da busca pessoal por ausência de fundada suspeita, ilicitude do ingresso domiciliar por falta de mandado ou consentimento válido e aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. No mérito, pleiteia a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei n. 11.343/2006), a reforma da dosimetria da pena para fixação de regime mais brando, a substituição da pena por restritivas de direitos e o direito de recorrer em liberdade.

II. Questão em discussão

4. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal e o ingresso domiciliar foram realizados sob o amparo de fundadas razões e em situação de flagrante delito de crime permanente, afastando a tese de prova ilícita; (ii) verificar se o acervo probatório é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas ou se comporta desclassificação para uso pessoal; (iii) analisar se a dosimetria da pena observou os princípios da proporcionalidade e da legalidade, notadamente quanto à valoração dos antecedentes; (iv) definir a adequação do regime inicial fechado; e (v) verificar a possibilidade de concessão do direito de recorrer em liberdade.

III. Razões de decidir

5. A busca pessoal foi precedida de fundada suspeita decorrente de monitoramento policial prévio e visualização direta de ato compatível com a mercancia ilícita, atendendo ao requisito do art. 244 do CPP.

6. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é lícito em crimes de natureza permanente, como o tráfico de drogas nas modalidades “guardar” ou “ter em depósito”, quando amparado em fundadas razões justificadas pela dinâmica fática anterior, conforme tese fixada pelo STF no Tema 280 da Repercussão Geral.

7. Inexiste contaminação do acervo probatório pela teoria dos frutos da árvore envenenada, uma vez que as diligências originárias observaram o estrito liame da legalidade e do estado de flagrância.

8. A materialidade e a autoria delitivas do crime de tráfico estão sobejamente demonstradas pela diversidade e quantidade das drogas apreendidas, pela presença de balança de precisão e embalagens, e pelos depoimentos harmônicos dos policiais que realizaram o monitoramento e a prisão.

9. A desclassificação para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006 é inviável quando as circunstâncias objetivas da apreensão, como o fracionamento das substâncias e a dinâmica observada pela polícia, indicam a finalidade mercantil, sendo a condição de usuário insuficiente para elidir a traficância.

10. A dosimetria da pena foi aplicada de forma proporcional, mantendo-se a pena-base acima do mínimo legal em razão dos maus antecedentes e da natureza nociva das substâncias apreendidas (pasta-base de cocaína), nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.

11. O regime inicial fechado mostra-se adequado diante da reprovabilidade concreta da conduta e da reiteração delitiva evidenciada pelos antecedentes do réu, em observância ao art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.

12. O direito de recorrer em liberdade deve ser negado quando a manutenção da custódia cautelar está fundamentada no risco concreto de reiteração delitiva e no resguardo da ordem pública.

IV. Dispositivo e tese

13. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É lícita a busca pessoal e o ingresso domiciliar sem mandado quando precedidos de fundada suspeita decorrente de monitoramento policial e visualização de transação de entorpecentes, configurando flagrante de crime permanente. 2. A apreensão de substâncias entorpecentes diversificadas, fracionadas e acompanhadas de balança de precisão obsta a desclassificação para o crime de posse para uso pessoal. 3. Depoimentos de agentes policiais, quando coerentes e corroborados por outros elementos de prova, possuem plena eficácia probatória para fundamentar o édito condenatório. 4. A condição de usuário não exclui a responsabilização pelo crime de tráfico de drogas quando comprovada a destinação comercial.”

(...)”
(TJMT, ApCrim n. 1001245-22.2025.8.11.0050, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. 10.02.2026, DJe 18.02.2026).

Em que pese o inconformismo demonstrado pelo embargante, o aresto não padece de vício algum.

Os embargos de declaração, conforme leciona o artigo 619 do Código de Processo Penal, destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado, bem como corrigir eventual erro material. Não constituem, portanto, instrumento idôneo para a rediscussão do mérito, tampouco substitutivo de recurso próprio.

No caso em apreço, o embargante não logrou êxito em indicar qualquer vício formal capaz de comprometer a clareza, a coerência ou a completude do acórdão impugnado. Ao revés, suas alegações revelam mero inconformismo com a solução adotada pelo Colegiado, mediante tentativa de obter o reexame de teses fáticas e argumentos jurídicos já exaustivamente apreciados e decididos quando do julgamento do apelo.

No que concerne à alegada omissão sobre a insuficiência probatória e à suposta violação ao art. 155 do Código de Processo Penal, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou a matéria com a devida profundidade, refutando a tese de que o édito condenatório teria se fundado exclusivamente em elementos informativos da fase inquisitorial.

O Colegiado deixou assente que a condenação é fruto de um robusto encadeamento lógico de atos investigativos, no qual os indícios colhidos inicialmente foram sobejamente ratificados e judicializados sob o crivo do contraditório, notadamente pelos depoimentos dos investigadores de polícia, inclusive ratificado em juízo, os quais possuem plena eficácia probatória para fundamentar a condenação quando harmônicos com o restante do acervo - Enunciado Orientativo n. 8 desta Corte -, e na dinâmica fática do flagrante (monitoramento prévio e visualização de ato de mercancia), como se observa na fundamentação ora integrada:

“(...)

A
autoria
, embora negada pelo apelante em juízo sob a alegativa de ser mero usuário, restou demonstrada pelo conjunto probatório, harmônico e consistente, alicerçado (i) nos relatos coesos dos investigadores, (ii) na dinâmica fática observada (monitoramento/campana com indicação de transação), e (iii) na apreensão de petrechos e demais circunstâncias objetivas reveladoras de mercancia.

Como já demonstrado, o acervo probatório não se limita a presunções, mas a um encadeamento lógico de atos investigativos, com corroboração progressiva. Na fase inquisitorial, os Investigadores de Polícia Civil
Gabriel Victor Costa Silva
e
Kauê Boesing Bezerra do Nascimento
descreveram, de forma uníssona, que a prisão não foi fruto do acaso, mas de monitoramento decorrente do Relatório de Investigação n. 2025.13.43504.

O IPC
Gabriel Victor
, ao detalhar a abordagem inicial, esclareceu que a equipe visualizou o exato momento da transação espúria:

“(...) QUE, DIANTE DAS INFORMAÇÕES RECEBIDAS (...) PODEMOS OBSERVAR EM UM DADO MOMENTO, O VULGO BRUXO ENTREGAR A UMA TERCEIRA PESSOA SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA. QUE DADA A FUNDADA SUSPEITA (...) PROCEDEMOS COM A ABORDAGEM E FOI ENCONTRADA EM SEU BOLSO A QUANTIA DE R$ 100,00. QUE QUANDO QUESTIONADO SOBRE OS FATOS, BRUXO CONFESSOU QUE MORAVA NO LOCAL E QUE UTILIZAVA-O COMO PONTO DE VENDA (LOJINHA). (...)” (Id. 324295372, pp. 9-10).

Ratificando a diligência em termos semelhantes, o IPC
Kauê Boesing
confirmou a apreensão de entorpecentes e de balança de precisão no interior da residência, acondicionados em mochila escolar:

“(...) QUE, DADA A SITUAÇÃO DE FLAGRANTE, QUANDO REALIZADA BUSCA NA RESIDÊNCIA DO SUSPEITO PODEMOS ENCONTRAR VOLUMOSA QUANTIDADE DE MATERIAL ENTORPECENTE - PASTA BASE DE COCAÍNA E MACONHA, ALÉM DE MATERIAL UTILIZADO PARA PESAGEM E ARMAZENAMENTO DA DROGA E CARTEIRA CONTENDO DOCUMENTO PESSOA E DINHEIRO. QUE, TODO O MATERIAL FOI ENCONTRADO EM UMA MOCHILA ESCOLAR QUE ESTAVA NA SALA/COZINHA DA RESIDÊNCIA. DIANTE DO FLAGRANTE DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS, O SUSPEITO FOI CONDUZIDO ATÉ ESSA DELEGACIA DE POLÍCIA COM USO DE ALGEMA A FIM DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DO SUSPEITO E DA EQUIPE POLICIAL ATUANTE; (...)” (Id. 324295372, pp. 18-19).

Entretanto, é no depoimento prestado sob o crivo do contraditório que a prova se torna ainda mais consistente. Em juízo, o IPC
Kauê Boesing
forneceu detalhes pormenorizados sobre o histórico investigativo do apelante, o contexto de monitoramento e a dinâmica da abordagem, afastando a tese de posse para uso exclusivo:

“(...)
Promotor
: Kauê, este processo se refere a um possível tráfico de drogas ocorrido em 29 de abril deste ano, aqui em Campo Novo, envolvendo Thalys Gabriel. Você se lembra desta ocorrência?
IPC

Kauê
: Lembro sim.
Promotor
: Relate para nós, por gentileza, como foi.
IPC

Kauê
: Bom,
nós já tínhamos a informação há vários meses de que o vulgo Bruxo, ou Thalys, estaria residindo em Campo Novo do Parecis
, oriundo de outro município,
e que estaria atuando fortemente no tráfico de drogas neste município
, mais especificadamente na região do Boa Esperança. Iniciadas as investigações no final do ano passado, salvo engano, recebemos uma denúncia no final de dezembro ou começo de janeiro relatando que ele estaria residindo em uma quitinetezinha no bairro Boa Esperança, na Avenida Martim Lutero, e que estaria fazendo a traficância nas imediações do bar Maranhense. Em uma ocasião pudemos abordá-lo na rua de frente ao bar, mas naquele dia ele não tinha material entorpecente, embora tenha sido bem afrontoso com a equipe policial, dizendo que trocava tiro com polícia e que era o brabo.
Verificado no sistema, pudemos observar várias passagens por tráfico de drogas, porte ilegal de arma de fogo, entre outras, fazendo com que o vulgo Bruxo passasse a ser um alvo constante nosso de observação. No dia do flagrante
, recebemos uma denúncia anônima por meio do telefone da Polícia Civil de que estaria ocorrendo a traficância de entorpecentes em uma quitinete na travessa Sabiá, no bairro Boa Esperança, e de que o autor seria o vulgo Bruxo, já conhecido nosso. Relatamos por meio de um relatório policial e a equipe deslocou até o local para poder fazer o acompanhamento e monitoramento dessa residência. Em determinado momento,
pudemos observar o vulgo Bruxo fazendo a entrega do material entorpecente, momento em que procedeu-se a abordagem e foi feito o flagrante
, sendo encontrada a quantidade de material entorpecente para preparo, balança...
Promotor
: Ele estava sozinho na abordagem ou havia outras pessoas?
IPC

Kauê
: Ele foi fazer a entrega a um usuário, não recordo, salvo engano era uma mulher, e fizemos a abordagem com ele assim que a...
Promotor
: Ele estava só no momento?
IPC

Kauê
: Sim, sozinho.
Promotor
: Essa mulher para quem ele teria entregue a droga foi abordada ou ela fugiu?
IPC

Kauê
: Então, doutor, nós estávamos de longe fazendo monitoramento e pudemos observar algo semelhante à entrega por parte dele de um material e ela pegando e dando algo como dinheiro. Ele colocou esse volume, o dinheiro no bolso e entrou para dentro da quitinete de novo. Lá é um conjunto de quitinetes...
Promotor
: E na quitinete estava só ele?
IPC

Kauê
: Só ele. Na residência só ele.
Promotor
: Vocês tinham alguma informação se Thalys Gabriel veio para Campo Novo a mando de facção criminosa ou se pertencia a alguma facção para desenvolver o tráfico aqui?
IPC

Kauê
: Positivo, desde a época que ele estava em Campo Verde já tínhamos essa informação trocando com colegas de lá de que ele era atuante da facção criminosa lá.
Promotor
: Uhum. Entendi.
IPC

Kauê:
E para nós, durante a abordagem,
ele confessou que era o lojista
. (...)
Defensoria
: Boa tarde, Kauê, essa abordagem feita na rua Sabiá, o que seria lá? Era a casa dele ou apenas uma lojinha?
IPC

Kauê
: Lá é um conjunto de quitinetes e naquele dia recebemos a informação de que ele estaria morando lá. Durante a denúncia foi informado que estava ocorrendo o tráfico de drogas no conjunto de quitinetes, e de que Thalys estaria morando ali. Até então não tínhamos o endereço atualizado dele. Até onde sabíamos ele estava morando na Martim Lutero, esquina com a São Pedro, em uma quitinete. E aí a informação é de que ele teria mudado, mas não tínhamos o novo endereço. Tivemos nesse dia da abordagem.
Defensoria
: E a droga estava toda dentro da casa ou chegaram a pegar alguma quantidade com ele?
IPC

Kauê
:
A droga estava dentro do apartamento, ele tinha o dinheiro no bolso e, no momento da abordagem, no corredor da quitinete, ele confessou que o dinheiro era fruto da venda do entorpecente e confessou que tinha material entorpecente
na residência também.
Defensoria
: Para entrar nessa residência vocês colheram autorização ou foi entrada forçada?
Kauê
: Ele autorizou, não foi forçada. Ele falou que tinha, né? Nós fizemos a busca no local. (...)” (Id. 324296383).

Como se observa, a narrativa judicial revela elementos convergentes: (a) o réu era previamente monitorado; (b) havia histórico investigativo indicando atuação reiterada na traficância; (c) houve visualização de ato típico de mercancia (campana); (d) foram apreendidos entorpecentes em múltiplas porções, balança e materiais de acondicionamento; e (e) o próprio interrogatório judicial do apelante, ao reconhecer a intensa movimentação e frequência de usuários no local, harmoniza-se com a tese acusatória.

A desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas exige exame das circunstâncias concretas — natureza e quantidade da substância, forma de acondicionamento, local e condições da apreensão, bem como demais elementos externos reveladores da destinação — e não se satisfaz com a simples autodeclaração de uso.

Aqui, as circunstâncias objetivas são eloquentes e incompatíveis com a tese de consumo exclusivo: quantidade e diversidade de drogas (maconha e pasta-base), fracionamento em múltiplas porções, balança de precisão, presença de embalagens para armazenamento e numerário em espécie. Tais elementos, analisados em conjunto, indicam finalidade mercantil e dinâmica de traficância, afastando a hipótese de destinação exclusivamente pessoal.

A isso se soma a dinâmica fática anterior à apreensão (monitoramento e visualização de entrega com recebimento de valores), elemento externo qualificado que robustece o animus de mercancia.

Os depoimentos dos agentes, por sua vez, são dotados de credibilidade, harmônicos entre si e não contêm contradição relevante, constituindo meio probatório idôneo para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborados por elementos materiais — como ocorre na espécie —, conforme o Enunciado Orientativo n. 8 da TCCR/TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Com esse enfoque, colaciona-se a jurisprudência recente desta Colenda Câmara Criminal:

“(...) O conjunto probatório, ainda que fundado em depoimentos policiais, é idôneo para embasar condenação penal, desde que coerente e corroborado por outros elementos de prova. (...)” (TJMT, Apelação Criminal n. 1009440-48.2022.8.11.0002, Relator Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, julgado em 21.10.2025, DJe de 24.10.2025).

“(...) O conjunto probatório, consistente em depoimentos policiais coerentes e harmônicos, colhidos sob o crivo do contraditório, somado às circunstâncias da apreensão, é suficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. (...)” (TJMT, Apelação Criminal n. 1019533-47.2022.8.11.0042, Relator Desembargador Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, julgado em 21.10.2025, DJe de 24.10.2025).

Em contrapartida, a tese defensiva de que o apelante seria exclusivamente usuário não se sustenta diante do conjunto fático-probatório. Embora a ex-companheira do réu, Josiane Fabrícia Gonçalves, tenha confirmado em juízo o estado de dependência química de Thalys — relatando, inclusive, que ele chegou a subtrair objetos da própria residência para trocar por entorpecentes —, tal circunstância, por si só, não exclui a traficância nem é suficiente para infirmar os elementos de mercancia evidenciados nos autos.

Com efeito, o depoimento de Josiane restringe-se à condição pessoal do acusado e não alcança a dinâmica específica do flagrante, até porque informou que já estavam separados na data dos fatos. Nessa perspectiva, o relato não tem força para infirmar a campana, a apreensão de entorpecentes fracionados e de instrumentos tipicamente associados à comercialização, nem os depoimentos policiais colhidos sob contraditório. Some-se que a dependência química pode coexistir com a traficância (traficante-usuário), de modo que o uso, por si só, não autoriza a automática subsunção ao art. 28.

Deste modo, a prova testemunhal produzida pela defesa não tem aptidão, isoladamente, para deslocar a tipificação para o art. 28.

A propósito, o Enunciado Orientativo n. 3 desta Corte (TCCR/TJMT) é taxativo ao dispor que: “A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

(...)

Ainda, em seu interrogatório policial, o réu afirmou ser usuário e reservou-se ao direito de permanecer calado quanto aos fatos:

(...)

Em juízo, por sua vez, sustentou que a residência não era sua e que teria ido apenas comprar drogas, atribuindo a propriedade do imóvel e da droga a “Ivan”, alegando ainda que a polícia teria entrado em “duas casas” e que não houve consentimento, além de mencionar suposta animosidade prévia com a polícia:

(...)

Não obstante, essa narrativa defensiva mostra-se isolada e incompatível com o restante do acervo: contrasta com a campana/monitoramento, com os relatos firmes dos agentes, com a apreensão de drogas fracionadas e de instrumentos típicos de mercancia e, sobretudo, com o próprio interrogatório do acusado, que reconhece a intensa movimentação e frequência de usuários no local (“toda hora sai gente de lá”), circunstância que, longe de favorecer o art. 28, reforça a hipótese de ponto de venda.

Ressalte-se que a alegação de que “a casa não era dele” não afasta a tipicidade. O crime de tráfico de drogas, nas modalidades “guardar” ou “ter em depósito”, não exige a propriedade formal do imóvel, bastando que o agente exerça posse de fato sobre a substância entorpecente e sobre o local onde ela se encontra. No caso, a apreensão das drogas, da balança e dos materiais de acondicionamento em ambiente sob a disponibilidade do apelante — somada à dinâmica de mercancia observada pelos agentes — evidencia o exercício de posse e controle sobre os entorpecentes, sendo irrelevante a titularidade jurídica do imóvel.

(...)

Assim, ausente elemento objetivo seguro que evidencie destinação exclusiva para consumo próprio — e presente, ao revés, um conjunto convergente de indicativos de mercancia —, a versão do réu não possui densidade para instaurar dúvida razoável. A desclassificação reclama lastro mínimo objetivo apto a revelar, com plausibilidade, a destinação exclusivamente pessoal, o que não se verifica.

O crime de tráfico de drogas é de tipo misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no caput (como “guardar”, “ter em depósito” ou “trazer consigo”), sendo prescindível a comprovação de efetiva comercialização, conforme o Enunciado Orientativo n. 7 desta Corte (TCCR/TJMT): “A caracterização do delito de tráfico de drogas prescinde da efetiva comercialização de substâncias entorpecentes, bastando que o agente pratique uma das várias condutas elencadas no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por se tratar de tipo misto alternativo”.

Logo, ainda que a defesa procure reduzir o caso à ausência de “prova direta de venda”, o conjunto probatório evidencia, com segurança, ao menos a prática de condutas típicas do art. 33 na modalidade de manutenção de droga sob guarda/depósito, além de elementos externos compatíveis com mercancia.

Dessa forma, a pretensão absolutória/desclassificatória mostra-se improcedente, pois o conjunto probatório é robusto, coeso e convergente, não deixando margem para dúvida razoável quanto à destinação mercantil da droga apreendida. A mera alegação defensiva de insuficiência de provas não é apta a infirmar o sólido acervo que sustenta o édito condenatório.

Por essa mesma razão, demonstrada inequivocamente a responsabilidade penal pelo tráfico (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), não há falar em desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei). O princípio in dubio pro reo somente incide quando há dúvida plausível sobre autoria ou tipicidade, o que, decididamente, não ocorre na espécie.

(...)”
(Id. 346553853, pp. 10-18).

Portanto, a insurgência do embargante nada mais é do que uma tentativa de forçar o reexame da matéria fática, o que é inviável pela via dos embargos de declaração.

Sobre o tema, colhe-se a jurisprudência deste Sodalício:

“(...) A mera discordância com o resultado do julgamento não caracteriza vício declaratório, devendo ser demonstrada efetivamente a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. (...)”
(TJMT, ED n. 1008056-61.2021.8.11.0042, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 19.08.2025, DJe 22.08.2025).

“(...)
Os embargos de declaração não constituem meio idôneo para rediscutir matéria já decidida ou obter efeitos modificativos do julgado. (...)”
(TJMT, ED n. 1000141-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 04.09.2025, DJe 09.09.2025).

No que tange à suposta omissão quanto à minorante do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 e à validade dos antecedentes, igualmente não assiste razão ao embargante.

Como bem ressaltado pela douta Procuradoria-Geral de Justiça em sede de contrarrazões (Id. 349998864), quanto à suposta omissão de aplicação da referida minorante (art. 33, § 4o), em simples análise das razões do recurso de apelação, não se constata quaisquer pedidos inerentes à aplicação da benesse.

Agora, em sede de embargos de declaração, o embargante alega omissão quanto à análise da aplicação da benesse, matéria que, como se vê, sequer foi tangenciada pelo acórdão, justamente porque sequer foi arguida oportunamente.

Não há, portanto, omissão a ser sanada. O acórdão não poderia ter se omitido sobre uma tese que não foi objeto do recurso. A pretensão do embargante configura clara e indevida inovação recursal, o que é vedado em sede de embargos declaratórios, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“(...) 1. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença de qualquer dos pressupostos de embargabilidade, nos termos do art. 619 do CPP. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que se efetivou regularmente. 3. A “matéria trazida em sede de embargos de declaração se consubstancia em inovação recursal. Assim, tem-se por inviável a apreciação da tese, porquanto a questão não foi aduzida em momento anterior. Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que é incabível a inovação de argumentos nesta fase processual, mesmo em se tratando de matéria de ordem pública” (ARE 1.433.939-ED, Rel. Min. Luiz Fux). 4. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.”
(STF, RE n. 1.434.909 AgR-ED/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 30.10.2023, DJe 14.11.2023).

O mesmo entendimento é adotado por esta Egrégia Câmara Criminal:

“(...) O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados, implicam na rejeição da pretensão aclaratória. A matéria não suscitada anteriormente, por representar inovação recursal e ofensa ao princípio do contraditório, não pode ser debatida em sede de embargos declaratórios.”
(TJMT, ED n. 0002062-87.2016.8.11.0028, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 30.09.2025, DJe 03.10.2025).

Ad argumentandum tantum
, ainda se assim não fosse, como consignado no voto impugnado,
“(...) a leitura da sentença revela que a condenação pretérita (Apolo, autos n. 0000804-02.2018.811.0051) — que, em tese, poderia caracterizar reincidência — foi considerada apenas uma vez, na primeira fase, sob o rótulo de maus antecedentes, sem aplicação concomitante da agravante do art. 61, I, do Código Penal na segunda etapa. (...)”
(Id. 346553853, p. 19).

Ora, o dispositivo legal (art. 33, § 4o, da Lei de Drogas) estabelece que a pena poderá ser reduzida de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa, requisitos esses de natureza cumulativa. Trata-se de benefício direcionado ao traficante eventual, cuja conduta se distancia da lógica profissional ou estrutural do tráfico.

No caso em análise, em consulta ao executivo de pena n. 0000122-13.2019.8.11.0051, observa-se que na ação penal n. 0000804-02.2018.8.11.0051, cujos fatos remontam 07.01.2018 (anteriores aos do presente feito – 29.04.2025), o embargante foi condenado pelo mesmo crime (tráfico de drogas), ocasião em que lhe foi concedido a benesse do art. 33, § 4o, fixando-lhe a pena definitiva de 2 anos de reclusão e 10 dias-multa, com trânsito em julgado ocorrido em 08.05.2018, o que configura reincidência específica, e afasta, por consequência lógica, a primariedade exigida pelo § 4o do art. 33 da Lei de Drogas.

A propósito, segue a jurisprudência:

“(...) O redutor do tráfico privilegiado não se aplica a réu reincidente, que não preenche os requisitos legais para tal benefício. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 996.184/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03.09.2025, DJEN 08.09.2025).

“(...) A reincidência impede a concessão do benefício do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 981.894/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 09.09.2025, DJEN 15.09.2025).

Ademais, para afastar a reincidência exige-se que, entre a extinção da pena e a infração posterior, tenha transcorrido lapso superior a cinco anos, o que manifestamente não se verifica, pois a extinção da pena ocorreu em 14.06.2023, consoante se verifica do SEEU, enquanto os fatos do presente feito, como dito, remontam 29.04.2025.

Nesse sentido:

“(...) A reincidência permanece reconhecida porque o prazo depurador de cinco anos do art. 64, I, do Código Penal conta-se da extinção da punibilidade, não do trânsito em julgado, e não havia transcorrido à época do novo crime. (...)”
(TJMT, ApCrim n. 0020111-03.2017.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 30.09.2025, DJe 17.10.2025).

Consequentemente, não há que se falar em redimensionamento da pena e do regime inicial.

Dessarte, incabível o acolhimento dos aclaratórios neste ponto.

Da mesma forma, não há contradição ou omissão na dosimetria da pena. O acórdão validou a exasperação da pena-base fundamentando-a na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes) e na preponderância da natureza e diversidade das drogas (art. 42 da Lei de Drogas), afastando a tese de
bis in idem
e demonstrando a proporcionalidade do
quantum
aplicado:

“(...)

No que se refere à dosimetria, não se constata ilegalidade ou desproporcionalidade apta a justificar a intervenção desta instância revisora.

A individualização da pena constitui atividade de valoração judicial vinculada aos critérios legais e ao dever de motivação. A revisão em grau recursal, por sua vez, somente se impõe quando evidenciada fundamentação ausente, inidônea, contraditória, ocorrência de bis in idem ou manifesta arbitrariedade, hipóteses que não se verificam.

A título ilustrativo, a douta Magistrada a quo assim fundamentou a primeira fase:

“(...)

1a Fase – Pena-base

Impõe-se a análise das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal, assim dispostas: a) Culpabilidade – transparece ser a normal à espécie delituosa, motivo pelo qual não deve interferir na fixação da pena; b) Antecedentes – para fim de antecedentes a certidão de antecedentes criminais aportada aos autos demonstra que o acusado possui personalidade voltada a prática delitiva, de modo que, deve ser valorada negativamente por ser reincidente com executivo de pena que embora com baixa (2023), não decorreu o período para que não seja considerado mais como tal; c) Conduta social e personalidade do agente – não há nos autos elementos concretos para se aferir a conduta social e a personalidade do acusado, razão pela qual referidas circunstâncias judiciais não deverão influir na fixação da pena; d) Motivos do crime – são os normais à espécie; e) Circunstâncias do crime – nada existe a ser considerado que já não integre o tipo penal do delito em tela; f) consequências do crime – são as normais do tipo; g) Comportamento da vítima – resta prejudicado, por ser a sociedade.

(...)” (Id. 324296399, p. 7).

No caso, a fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra lastro em elementos concretos extraídos dos autos.

Com efeito, as circunstâncias objetivas do delito — natureza e diversidade das substâncias (maconha e pasta-base de cocaína), fracionamento em múltiplas porções e apreensão de balança de precisão e materiais de acondicionamento — revelam maior reprovabilidade concreta e podem ser sopesadas na primeira fase, em consonância com o art. 59 do Código Penal e, com preponderância, com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

A propósito, já decidiu esta Corte:

(...)

Não se trata, portanto, de incremento automático ou abstrato, mas de resposta penal calibrada à gravidade concreta da infração e amparada em fundamentação idônea, extraída de dados objetivos do caso e compatível com os parâmetros legais, inexistindo ausência de motivação, bis in idem ou desproporcionalidade manifesta a autorizar o redimensionamento pretendido.

Quanto à alegação de bis in idem, a leitura da sentença revela que a condenação pretérita (Apolo, autos n. 0000804-02.2018.811.0051) — que, em tese, poderia caracterizar reincidência — foi considerada apenas uma vez, na primeira fase, sob o rótulo de maus antecedentes, sem aplicação concomitante da agravante do art. 61, I, do Código Penal na segunda etapa.

Ainda que a técnica mais usual seja a valoração da reincidência na segunda fase, é certo que, ausente duplicidade de uso do mesmo fato em mais de um momento da dosimetria, não há dupla punição. De outro lado, eventual “correção” para deslocar a circunstância para a segunda fase, em recurso exclusivo da defesa, poderia conduzir a resultado mais gravoso, vedado pela reformatio in pejus.

Afastada a alegação de excesso na pena-base, não há falar em redimensionamento do regime inicial por simples decorrência.

De todo modo, o regime inicial não decorre apenas do quantum de pena, devendo observar a conjugação do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal com as circunstâncias judiciais reconhecidas e, em delitos de tráfico, com o vetor preponderante do art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Na espécie, o contexto de apreensão — diversidade de substâncias, fracionamento em porções e presença de instrumentos típicos do comércio ilícito — somado à valoração desfavorável reconhecida na sentença, revela grau de censurabilidade incompatível com a mitigação pretendida, razão pela qual se mantém o regime inicial fixado.

Também não há falar em substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (art. 44 do Código Penal), nem em concessão de sursis (art. 77 do Código Penal).

Além de a reprimenda fixada superar os limites objetivos legais, as circunstâncias concretas do delito, aferidas à luz do art. 42 da Lei de Drogas, reforçam a inadequação de providências de natureza substitutiva ou suspensiva no caso, razão pela qual a pretensão subsidiária não comporta acolhimento.

De mais a mais, o quantum de exasperação (1 ano e 8 meses acima do mínimo) mostra-se matematicamente proporcional.

Considerando a existência de duas vetoriais desfavoráveis — os maus antecedentes e a preponderante do art. 42 da Lei de Drogas (natureza nociva da pasta-base e diversidade de entorpecentes) —, a aplicação de fração de 1/6 para cada circunstância, sobre a pena mínima (5 anos), conduz a acréscimo total de 1 ano e 8 meses (10 meses + 10 meses), atingindo exatamente o patamar de 6 anos e 8 meses fixado na sentença.

Inexiste, portanto, desproporcionalidade a ser corrigida.

(...)”
(Id. 346553853, pp. 18-20).

Resta evidente, portanto, que o embargante pretende, em verdade, sob o pretexto de sanar vícios, rediscutir o mérito da causa, buscando a alteração do julgado por via inadequada.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam a tal finalidade:

“(...) Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade. (...)”
(TJMT, ED n. 1023617-18.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 19.08.2025, DJe 22.08.2025).

“(...) Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa quando a decisão embargada enfrenta de forma fundamentada todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. (...)”
(TJMT, ED n. 1001263-57.2025.8.11.0013, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 26.11.2025, DJe 28.11.2025).

A insatisfação com o resultado do julgamento deve ser veiculada através dos recursos constitucionais competentes, não servindo os embargos para o reexame da causa.

Mesmo para fins de prequestionamento, a oposição de embargos de declaração pressupõe a existência de algum dos vícios do art. 619 do CPP, o que não ocorre na espécie.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço dos embargos
opostos por
Thalys Gabriel Ramos de Souza Vasco
e, no mérito,
rejeito-os
, por inexistirem omissões, contradições ou obscuridades a serem sanadas, bem como por serem inadequados os efeitos infringentes pretendidos, mantendo-se integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026